Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720810-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEWTON SANTOS ALMEIDA contra decisão de ID 128289028 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi vítima de crime de estelionato; que o golpe foi aplicado com alto grau de sofisticação; que a ligação recebida foi do número oficial do agravado; que o agravado é conhecedor da fraude; que foi realizado um empréstimo, no valor de R$ 22.162,60, em seu nome; que o valor debitado em sua conta é imprescindível à subsistência. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos mensais decorrentes do contrato de empréstimo, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente. Ademais, com base nas informações prestadas na petição inicial, o banco não reconheceu a contestação ao débito apresentada administrativamente (ID 36656768). Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022..) (grifo nosso). Portanto, não está verificada, prima facie, a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora